Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUTO SAZONAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PERDAS E DANOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por associação de franqueados contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir franqueadora à entrega de panetones devidamente embalados, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir e ausência de autorização dos associados para representação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a perda da utilidade da obrigação de fazer, relativa a produto sazonal, impede a continuidade do processo; (ii) se é admissível a conversão da obrigação em perdas e danos, mesmo sem pedido expresso; e (iii) se a ausência de autorização específica dos associados autoriza a extinção imediata da ação coletiva promovida por associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perda da utilidade da obrigação de fazer, em razão do fim do período de comercialização do produto, não impede a conversão da pretensão em perdas e danos. 4. A jurisprudência do STJ admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem necessidade de pedido específico, por se tratar de forma alternativa de tutela jurisdicional. 5. A ausência de autorização expressa dos associados para a representação judicial constitui vício sanável, devendo ser oportunizada a regularização conforme o art. 321 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A extinção de ação de obrigação de fazer por perda de objeto não impede a conversão do pedido em perdas e danos. 2. A ausência de autorização expressa de associados para representação por associação deve ser sanada por meio de intimação, nos termos do art. 321 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, VI, e 499; CC, art. 475.